Tribunal: TJBA
Processo: 8075315-09.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8075315-09.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JOAO PEDRO VIANA MONTEIRO e outros Advogado(s): MARIA NELCIANE DA COSTA ALBERTI GOEDERT IMPETRADO: CLÁUDIO SANTOS PANTOJA SOBRINHO e outros Advogado(s): EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE ACUSADO DA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 121, §2°, I, III E IV, CP. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO BIFÁSICO JÁ FINALIZADA COM A PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TRAMITAÇÃO PROCESSUAL REGULAR E EM CONSONÂNCIA COM OS PRISMAS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO SUMULADO N. 21, STJ. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA REDESIGNAÇÃO DA SESSÃO PLENÁRIA DO JÚRI. AFASTADA. ADIAMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NA EXISTÊNCIA DE COMPROMISSO INSTITUCIONAL INADIÁVEL DO MEMBRO DO PARQUET LOCAL. NOVA DATA JÁ DEVIDAMENTE PREVISTA PARA 2026. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. VERIFICADA A PRESENÇA DOS REQUISITOS LISTADOS NOS ARTS. 312 E 313, CPP NO COMANDO DECISÓRIO IMPUGNADO. PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO POR QUASE QUATRO ANOS ATÉ SER PRESO EM JANEIRO/2025 NO ESTADO DE SANTA CATHARINA. ACENTUADO RISCO NA CONCESSÃO DA LIBERDADE AO INDIVÍDUO. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente em razão da suposta prática do delito tipificado no art. 121, §2°, I, III e IV, Código Penal. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa do paciente; (ii) analisar se existe constrangimento ilegal na redesignação da sessão plenária do Tribunal do Júri em virtude de compromisso institucional inadiável do membro do Parquet local; e (iii) examinar a subsistência dos fundamentos e requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, considerando a fuga prolongada do paciente e a gravidade concreta do delito por ele supostamente praticado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se verifica excesso de prazo na formação da culpa in casu. Extrai-se dos autos originários que a marcha processual respectiva vem caminhando a passos largos desde a prisão do paciente, tanto que já foi prolatada sentença de pronúncia encerrando a primeira etapa do procedimento bifásico do Júri –, aspecto que coloca uma pá de cal na discussão relativa à afirmação de ocorrência de suposto excesso de prazo, conforme enunciado sumulado n. 21 do Superior Tribunal de Justiça. 4. A redesignação da sessão plenária do Júri decorrente de motivo justificado, consistente em compromisso institucional do representante Ministério Público e ajuste de pauta do juízo, não é capaz de configurar retardo desarrazoado ou constrangimento ilegal, máxime quando já agendada nova data para a realização da assentada. 5. A custódia preventiva impugnada está devidamente fundamentada na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública, com base nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. O fato de o paciente ter permanecido foragido por quase quatro anos após a suposta prática de homicídio qualificado que figura como réu, e sua subsequente captura em outra outro estado da federação, evidencia o concreto risco de fuga e possibilidade real de sua colocação em liberdade trazer riscos à persecução penal, conforme entendimento pacificado do STJ sobre o assunto. IV. DISPOSITIVO E TESE Writ conhecido. Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CP: art. 121, § 2º, incisos I, III e IV; CPP: arts. 312 e 313. Jurisprudência relevante citada: STJ: súmula 21; STJ: RHC n. 205.759/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025; STJ: RHC n. 210.861/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025; STJ: RHC n. 212.053/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n. 8075315-09.2025.8.05.0000, no bojo do qual figuram como impetrante a Maria Nelciane da Costa Alberti Goedert, como paciente João Pedro Viana Monteiro, no bojo do qual aponta como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara do Júri da Comarca de Juazeiro/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer do habeas corpus e denegar a ordem vindicada, nos exatos termos do voto da Relatora.